Tribunal: STF
Processo: HC 71946
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:  - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal
Militar.
          Jurisdição. Competência.
          Crime militar de homicidio. Competência da Justiça Militar.
Júri.
          Nulidades.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de nulidade:
          1.)  -  porque julgado  o  paciente, por  crime  militar de
homicidio, pela Justiça Militar e não pelo Tribunal do Júri;
          2.) - porque não intimado o Defensor para apresentar defesa
previa e arrolar testemunhas;
          3.)  - porque contrariada a Súmula 523 do S.T.F., segundo a
qual  a deficiência da defesa do réu induz a anulação do processo, se
houver prova de prejuizo.
          Alegações repelidas.
1.         Em se  tratando de  crime militar  de homicidio,  ou seja,
praticado  por militar  em serviço,  contra civis,  compete a Justiça
Militar  o processo e  julgamento - e  não ao Tribunal do Júri (arts.
124, paragrafo único, 125, par. 4., da Constituição Federal; 9., inc.
II, "c", e 205 do Código Penal Militar).
          Precedentes.
2.        Tendo tido a defesa, no caso, oportunidade para formular as
exceções  referidas  no  art. 407  do  C.P.P.  Militar,  para arrolar
testemunhas (art. 417, par. 2.)  e para apresentar alegações escritas
(art. 428), não se pode reconhecer o cerceamento arguido.
3.         Não  evidenciada,  nos  limites  do  processo  de  "habeas
corpus",  hipótese de deficiência de defesa, com prejuizo para o réu,
não e de se acolher a alegação de nulidade, com base na Súmula 523 do
S.T.F.
4.         Caso,  ademais,  em que  relativas  as  nulidades, ficaram
superadas, a falta de oportuna argüição.
5.        "Habeas Corpus" indeferido.